Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Servidora pública municipal – Município de Presidente Prudente – Cargo de educador infantil – Pretensão de inclusão no quadro do magistério ou reconhecimento do desvio de função – Inadmissibilidade – Carreira regida pela LCM no 77/2010 – Trabalho de docência não configurado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011079-07.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CLAUDIR
JOANA
DE
FATIMA
CAMARGO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482
Apelante:
CLAUDIR JOANA DE FATIMA CAMARGO
Apelado:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Comarca/Vara:
PRESIDENTE PRUDENTE/ VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
DARCI LOPES BERALDO
VOTO No 26.798
Servidora pública municipal
Município de Presidente
Prudente Cargo de educador infantil Pretensão de inclusão
no quadro do magistério ou reconhecimento do desvio de
função Inadmissibilidade Carreira regida pela LCM no
77/2010 Trabalho de docência não configurado Recurso
desprovido.
Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIR JOANA
DE FATIMA CAMARGO em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE aduzindo ser servidora pública municipal ocupante do cargo
de “educador infantil” e faz jus ao enquadramento como profissional do
magistério público ou o reconhecimento do desvio de função em razão do
alegado exercício de atividades de docência.
A ação foi julgada improcedente (fls. 426/433).
Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (fls. 435/438 e 440).
Recorreu a autora, reiterando a argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
3
inicial (fls. 442/457).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 460/480).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora é servidora pública do Município de
Presidente Prudente, ocupante do cargo de “educador infantil” (antigo
“auxiliar de desenvolvimento infantil), desde 15.10.1996, após regular
aprovação em concurso público (fls. 411).
Pretende o enquadramento como profissional do
magistério, com declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, I da
LCM no 177/2010, ou o reconhecimento do desvio de função pelo alegado
exercício de atividade docente. Sem razão, contudo.
A Lei que regulamenta a carreira do “educador
infantil” no Município de Presidente Prudente é a Lei Complementar local
no 177/2010.
De acordo com o artigo 5o, I da referida norma,
esta carreira não integra o quadro do magistério, regido pela LCM no 79/99

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
4
(Estatuto do Magistério Público).
De fato, as atribuições específicas do cargo de
educador infantil consistem em executar tarefas de cuidado das crianças e
atividades pedagógicas compatíveis com o campo de atuação, tais como
(Anexo III da LCM 177/2010 - fls. 44):
I - registrar a frequência diária das crianças;
II - garantir às crianças que estão iniciando, bem
como aos seus responsáveis, um período de adaptação e o acolhimento na
instituição;
III
-
receber
diariamente
na
entrada
e
acompanhá-las na saída da instituição, proporcionando um ambiente
acolhedor e afetivo durante sua permanência;
IV - planejar, executar e avaliar o trabalho
desenvolvido diretamente com as crianças, sob orientação do Orientador
Pedagógico;
V - intervir em situações de risco para as
crianças;
VI - organizar as refeições e alimentar as
crianças;
VII - auxiliar as crianças na colocação de
roupas;
VIII - trocar fraldas e roupas em geral;
IX - acompanhar momento do sono;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
5
X - banhar as crianças;
XI - prestar primeiros socorros;
XII - preparar o ambiente para atividades;
XIII - organizar o material didático;
XIV - agrupar as crianças;
XV - fazer cumprir as normas e regras de
conduta, nos termos do regimento escolar, plano de ensino e orientação
da equipe técnica;
XVI - organizar e estabelecer limites;
XVII - mediar situações de conflitos no grupo;
XVIII - promover a convivência social, a
conscientização sobre direitos e deveres da cidadania;
XIX - orientar sobre noções de segurança,
higiene, hábitos alimentares, etc.;
XX - proceder à retirada da mamadeira e das
fraldas (controle de esfíncter);
XXI - planejar, sob a supervisão do Orientador
Pedagógico, a prática educacional;
XXII - avaliar as crianças e registrar o seu
desenvolvimento;
XXIII - executar práticas pedagógicas sob a
orientação do Orientador Pedagógico;
XXIV - interagir com as famílias e comunidade,
bem como participar de reunião com os mesmos, quando convocados por
autoridades superiores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
6
XXV - preencher documentos, encaminhar
comunicados, registrar ocorrências, controlar materiais, etc.;
XXVI - realizar, sob orientação do Orientador
Pedagógico, atividades de estímulo às crianças, de acordo com a faixa
etária;
XXVII -observar constantemente as crianças em
relação ao seu bem estar, considerando a sua saúde física, mental,
psicológica e social, tomando as medidas necessárias na ocorrência de
alterações;
XXVIII -manter a organização do seu local de
trabalho e todos os bens públicos que estiverem sobre o domínio de sua
área de atuação, bem como zelar pela economicidade de materiais e bom
atendimento ao público;
XXIX - participar de cursos, reuniões e encontros
de formação pedagógica;
XXX - executar outras tarefas correlatas que lhe
forem determinadas pelo seu superior.
Trata-se de atividades voltadas às tarefas de
cuidados básicos dos alunos e, ainda que contribua com as atividades
pedagógicas, tal atuação deve se dar de forma ajustada e restrita às
atribuições do cargo que delimitam o seu respectivo campo de atuação,
sempre realizadas sob “orientação” e “supervisão” de um “orientador
pedagógico”, nos termos da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
7
Caracteriza-se como cargo de apoio à rede
pública municipal de educação, não havendo se falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade, mormente considerando a prestação exclusiva de
meros cuidados ou de serviço estritamente técnico. Ainda que lotados em
escolas ou creches, sua atuação não se confunde com a do professor da
educação infantil.
Ademais, o provimento do cargo de educador
infantil exige como requisito a habilitação em curso normal, em nível
médio ou superior ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação
para a docência na educação infantil.
Com efeito, o campo de atuação dos ocupantes do
cargo de professor de educação infantil é mais abrangente e está
estritamente relacionado à docência, lecionando para crianças de zero a 06
anos de idade, nos termos do artigo 8o, I, “a” da LCM no 79/1999 (fls. 56).
Requer habilitação específica para o magistério,
em nível de ensino médio ou nível superior em pedagogia, com habilitação
específica (fls. 71) e consta do rol de atribuições deste cargo (fls. 166/167):
I- ministrar aulas, de acordo com programas e
horários previamente estabelecidos, para crianças em idade pré-escolar.
II- observar rigorosamente as normas ditadas
pela Secretaria de Educação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
8
III- manter a disciplina entre os alunos, dentro do
estabelecimento de ensino, bem como nas suas adjacências;
IV- promover programas educativos
V- promover e observar rigorosamente planos de
aula e de curso;
VI- promover reuniões com pais responsáveis
VII-participar do processo de elaboração do
Plano Diretor e da Proposta Pedagógica da Unidade;
VIII- planejar, executar, avaliar e registrar os
objetivos e as atividades do processo educativo, numa perspectiva coletiva
e integradora;
IX - planejar e executar estudos contínuos de
recuperação e de compensação de ausências de tal forma que sejam
garantidas novas oportunidades de aprendizagem e maior tempo de
reflexão aos educandos;
X- discutir com os alunos e com os pais ou
responsáveis:
a) as propostas de trabalho da Escola;
b) o desenvolvimento do processo educativo;
c) as formas de acompanhamento da vida escolar
dos educandos;
d) as formas e procedimentos adotados no
processo de avaliação dos educandos;
XI- identificar, em conjunto com o Orientador
Pedagógico, casos de alunos que apresentem necessidades de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
9
diferenciado;
XII- manter atualizados os Diários de Classe e
registrar continuamente as ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação
contínua do processo educativo.
XIII- Participar das reuniões de avaliação do
aproveitamento escolar e dos Conselhos de Classe, Ciclo e Termo;
a) apresentando registros referentes às ações
pedagógicas e vida escolar dos educandos;
b) analisando coletivamente as causas de
aproveitamento não satisfatório e propondo medidas para superá-las;
XIV- encaminhar à Secretaria da Escola os
conceitos de avaliações bimestrais e anual e os dados de apuração de
assiduidade, referentes aos alunos de sua classe, conforme especificação e
prazos fixados pelo calendário escolar;
XV- participar do Conselho de Escola, quando
indicado, na forma regimental;
XVI- participar das Instituições Auxiliares da
Escola;
XVII- participar das atividades cívicas, culturais
e educativas promovidas pela escola;
XVIII- participar dos horários de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC);
XIX- propor, discutir, apreciar e coordenar
projetos para a sua ação pedagógica;
XX- participar, no contexto escolar e / ou fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
10
deste, de ações que proporcionem a sua formação permanente;
XXI- zelar pela segurança e integridade física
das crianças sob sua responsabilidade;
XXII- executar outras tarefas, relacionadas à sua
área de atuação, que lhes forem atribuídas pela Direção da Escola.

Por fim, a autora não demonstrou o alegado
desvio de função com o efetivo desenvolvimento de atividade pedagógica
e docente, limitando-se a trazer aos autos pareceres genéricos, que
inclusive ressaltam a necessidade de produção de prova específica em
relação a cada profissional (fls. 232). Outrossim, consta do documento de
fls. 411, que a servidora foi readaptada, a partir de 08.06.2018, para
funções de assistente administrativo e auxiliar de telefonista.
Destarte, não há substrato fático ou jurídico para
sustentar a alegação da parte autora de que realiza atividades típicas de
docência e justificar o seu enquadramento como integrante da carreira do
magistério, pelo que era mesmo de rigor a improcedência da ação
.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE EDUCADORA INFANTIL
Pretensão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, I, da Lei
Municipal no 177/2010, com consequente declaração de que o cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
11
"Educador Infantil" integra as carreiras do magistério. Sentença de
improcedência. MÉRITO - Carreira de Educador Infantil que é
disciplinada pela Lei Complementar Municipal 177/2010 Artigo 5o,
inciso I, que estabelece que a carreira não pertence ao quadro do
magistério Atividades desenvolvidas que não se confundem com as do
magistério Ausência de violação ao princípio da isonomia Inteligência
da Súmula Vinculante no 43. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008710-40.2019.8.26.0482; Relator (a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.
EDUCADORA
INFANTIL
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE PRUDENTE. Pretensão da autora de que seu cargo seja
declarado pertencente ao quadro de magistério, sendo o art. 5o, I da Lei
Complementar
no
177/10
de
Presidente
Prudente
declarado
inconstitucional ou alternativamente, a declaração de desvio de função.
Sentença de improcedência mantida. Lei Municipal constitucional. Autora
que não exerce atividades de docência ou seu suporte, nos termos do art.
2o, § 2o, da Lei no 11.738/09. As atividades desenvolvidas pela autora são
enquadradas como "trabalhadores em educação", nos termos do art. 61,
inciso II, da Lei Federal n. 9.394/96. Observância do Anexo III da Lei
Complementar Municipal n° 177/10, que contém as atribuições do cargo
de educador infantil, que não se confunde com as atividades do cargo de
magistério. Os ocupantes do cargo de educadores infantis não
desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à
docência, as quais são executadas por profissionais do magistério.
Predomínio de atividades relativas aos cuidados dos alunos. Pedido
alternativo não acolhido. Inocorrência de desvio de função. Atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
12
voltadas ao cuidado dos alunos, que não se mostram pedagógicas.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005743-22.2019.8.26.0482; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
Apelação.
Servidora
pública
municipal.
Educadora
Infantil.
Lei
Complementar
Municipal
no
177/2010.
Reenquadramento. Pretensão voltada à declaração de que o cargo de
educador infantil pertence ao quadro do Magistério. Não cabimento.
Ocupantes do cargo de Educadores Infantis que não desempenham as
atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência
executadas por profissionais do Magistério. Predomínio de atividades
relativas aos cuidados dos alunos (higiene, alimentação, segurança).
Poucas atribuições pedagógicas, ainda assim realizadas sob a supervisão
do Orientador Pedagógico. Precedentes. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005732-90.2019.8.26.0482; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. PROFISSIONAL DA
EDUCAÇÃO. MAGISTÉRIO. EDUCADORA INFANTIL. Alegação de
inconstitucionalidade da legislação municipal que não enquadra o cargo
na carreira do magistério. Perda salarial. Não há falar na
inconstitucionalidade da lei. As atividades desenvolvidas pela autora são
enquadradas como "trabalhadores em educação", nos termos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (artigo 61, inciso II, da Lei Federal n.
9.394/96) e não se enquadram nas funções de magistério. Interpretar que
existe direito ao enquadramento significa permitir a ascensão às avessas
nas carreiras de educação, sem que regular concurso. Precedentes desta
8.a Câmara de Direito Público. Não reconhecimento do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011079-07.2019.8.26.0482 -Voto no 26.798
13
indenização por desvio de função. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1005735-45.2019.8.26.0482; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Por força do artigo 85, §11 do CPC, fica a verba
honorária majorada em 10%, ressalvados os benefícios da gratuidade da
justiça.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora